Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-50.2021.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-50.2021.8.11.0021

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Provas, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (EMBARGANTE), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (EMBARGADO), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO

A omissão passível de saneamento pela via dos embargos de declaração diz respeito a ponto sobre o qual o juiz tenha o dever de se pronunciar, de ofício ou a requerimento. Tal dever inexiste em relação a questões inovadoras, não ventiladas na apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
RUBENS DOS SANTOS
e
JOSÉ MÁRIO VALLE
, contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno aviado pela parte adversa.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar a respeito do cabimento de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, ao requererem que esta Câmara se manifeste a respeito dos honorários sucumbenciais, os embargantes incorreram em flagrante inovação recursal.

Isso porque a decisão de primeira instância — que, embora tenha acolhido o pedido inicial, afastou expressamente os honorários advocatícios — não foi objeto de recurso de apelação por parte dos embargantes.

Assim, o tópico do ônus sucumbencial não foi abrangido pelo efeito devolutivo do apelo interposto pela parte adversa, de modo que o órgão recursal não tinha o dever de se manifestar a seu respeito, o que afasta a alegada omissão (art. 1.022, II, CPC).

Reitero que o procedimento de produção antecipada de prova não admite defesa ou recurso, conforme art. 382, §4º, do CPC. Se esta regra acarretou o não conhecimento do apelo da requerida, que teve contra si imposta a obrigação de entrega de documentos, com maior razão deve obstar o exame do reclamo inovador, que sequer foi deduzido em apelo próprio.

Em verdade, os embargantes utilizam os aclaratórios na tentativa de se furtarem do insuperável juízo de admissibilidade do recurso de apelação, o que não será encampado por esta Corte, sob pena, ademais, de
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023